Tribunal: TJDFT
Processo: 0737103-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. REDE PRIVADA. RESSARCIMENTO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESSARCIMENTO INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pela autora em que requer a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento de despesas médicas realizadas na rede privada de saúde. Informa que foi diagnosticada com câncer de nasofaringe, e sustenta omissão do Distrito Federal em fornecer o tratamento necessário em tempo razoável.

3. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. No tocante à responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, adota-se de maneira excepcional, a teoria da culpa do serviço, advinda do Direito Francês (faute du service), em que imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade.

4. O Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento/exames em hospital particular, caso fique demonstrada a negativa de fornecimento do tratamento ou a impossibilidade de providenciá-lo adequada e tempestivamente na rede pública de saúde.

5. Extrai-se dos autos, que a recorrente foi consultada por médico da rede pública de saúde, não havendo prova de que teve seu atendimento negado, tampouco recusa para realização de exames ou cirurgia (ID 12763398, pag.04 documento acostado pela própria recorrente).

6. Os recibos apresentados pela autora (ID’s 12763395, pags. 01 a 20 e 12763396, pags. 01 a 13) foram despendidos antes da emissão do referido laudo médico pela rede pública, e a recorrente vem obtendo, com sucesso, o sequestro de verbas públicas para continuar seu tratamento.

7. Inexiste comprovação de que houve negligência ou negativa na realização do tratamento em unidade de saúde da rede pública conveniada e, portanto, não há como imputar ao Estado a responsabilização pelo tratamento realizado, por opção da autora, na rede privada.

8. Inexistindo falha ou ausência de assistência à saúde, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado

9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, todavia, por ser beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da Súmula 421/STJ (art.55, Lei 9099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).